Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. A improcedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado. A negativa de autoria, associada à insuficiência de provas sobre a prática de traficância, atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo.